Tribunal: TJSP
Processo: 2264495-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato digital [fraude eletrônica] consumado e tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Paciente reincidente e em cumprimento de pena em regime aberto. Delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.
Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato digital [fraude eletrônica] consumado e tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Paciente reincidente e em cumprimento de pena em regime aberto. Delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.
Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto. Elementos que sustentam o oferecimento de denúncia.
Periculum libertatis: circunstâncias da conduta imputada que descortina a necessidade do resguardo da ordem pública pela via da prisão preventiva. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis que não obstam à imposição da prisão preventiva. Paciente reincidente e que cumpria pena em regime aberto por ocasião da prática do novo delito. Evidência de risco concreto de reiteração delituosa. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ordem denegada.